Tribunal: TJDFT
Processo: 0728459-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728459-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE ANTONIO CARDOSO LEMOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra JOSE ANTONIO CARDOSO LEMOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a expedição de mandado nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 68485177. Forneça a parte autora endereço atualizado para cumprimento da diligência ou promova a conversão do feito para execução, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Deixo de realizar consulta de endereços, pois o endereço do réu é conhecido. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: (i) ajuizou ação de busca e apreensão de veículo, sendo que houve o deferimento da medida liminar; (ii) não logrou êxito em reaver o objeto da garantia; (iii) informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado, porém o pedido foi indeferido, sob a alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, a comprovação de que o veículo se encontra no local indicado; (iv) não existe fundamento legal para exigir que a parte comprove a localização do veículo; (v) a demanda diz respeito à questão possessória de um bem móvel (automóvel), que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser fácil a alienação; (vi) é uma faculdade da parte requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos do arts. 4 e 5 do Decreto-lei 911/69; (vii) formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia da decisão que determinou a comprovação da localização do bem, como pré-requisito à expedição do mandado; Ao final, pede: DIANTE DO EXPOSTO, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão de fls. dos autos, que determinou a comprovação de localização do bem ou então determinou que se peça a conversão da ação. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 18514446). É o relatório. Decido. INTIME-SE o agravante para que aponte a decisão agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 11:22:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador